Tribunal: TJPA
Processo: 0817333-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817333-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMIE GONCALVES PINTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, SONIA DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE TABELIÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 777 DO STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

II.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve o ente público no polo passivo de ação indenizatória, cuja origem remonta à suposta falsificação de procuração lavrada em cartório extrajudicial.

III.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão do Estado do polo passivo da demanda indenizatória fundada em ato supostamente ilícito praticado por tabelião, à luz da responsabilidade civil objetiva prevista pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 777 da repercussão geral).

IV.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de argumentos novos no agravo interno, com mera repetição dos fundamentos já analisados na decisão monocrática.
4. Conformidade da decisão agravada com a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de reiteração dos fundamentos monocráticos quando não houver inovação recursal.
5. Aplicação do entendimento vinculante do STF (Tema 777), que impõe a responsabilidade objetiva do Estado por atos de notários e registradores, com posterior direito de regresso em caso de dolo ou culpa.
6. Jurisprudência pacífica no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará no sentido de manter o Estado no polo passivo de demandas dessa natureza.

V. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Estado responde, de forma objetiva, por danos causados por notários e registradores no exercício de suas funções, conforme fixado no Tema 777 do STF. 2. A ausência de argumentos novos no agravo interno justifica a manutenção dos fundamentos da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 842.846/DF (Tema 777, repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso de
ROMIÊ GONÇALVES PINTO
, reformando a decisão de primeiro grau nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “a” e “d”, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal
[2]
,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a decisão agravada e determinar a manutenção do Estado do Pará e dos Tabeliões responsáveis pelo Tabelionato “Silva Soares” – 1º Ofício de Tucuruí no polo passivo da lide, até a realização da perícia grafotécnica requerida pelo autor/agravante.”

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que o Estado não pode ser responsabilizado pelos atos praticados por tabeliães, por se tratar de serviços notariais exercidos em caráter privado, nos termos do art. 236 da Constituição Federal e da Lei nº 8.935/94.

Argumenta que, ainda que haja fiscalização estatal, inexiste vínculo hierárquico ou funcional entre o Estado e os delegatários, razão pela qual não se aplica o art. 37, §6º, da CF/88, que trata da responsabilidade objetiva.

O Agravado apresentou Contrarrazões (Id. 22900893).

Assim, requer o agravante o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O inconformismo do agravante volta-se contra a decisão que determinou a manutenção do Estado do Pará no polo passivo da demanda indenizatória, cuja origem decorre da suposta falsificação de procuração lavrada em cartório extrajudicial.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos já deduzidos anteriormente, todos devidamente analisados por ocasião da decisão monocrática, que se encontra amplamente fundamentada.

No ponto, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, na hipótese de o recurso interno não apresentar argumentos novos, é legítima a reiteração, pelo relator, dos fundamentos da decisão monocrática. Confira-se:

“O relator pode reiterar, no voto submetido ao colegiado, os fundamentos da decisão monocrática agravada quando o agravo interno não apresenta razões novas.” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

No mais, a questão relativa à responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados por notários e registradores já foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 777),
in verbis
:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.”

Este Tribunal de Justiça já vem aplicando tal entendimento em diversos julgados, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado em situações análogas.

Veja-se:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO ESTADO DA LIDE. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATIVIDADE DELEGADA DOS CARTÓRIOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.

O ente estatal, na condição de delegante dos serviços notariais, responde objetivamente pela reparação dos danos que os tabeliães e registradores vierem a causar a terceiros em razão do exercício de suas funções, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável, pelo resta viável a cassação da decisão agravada.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00074382320178140000 11970437, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO DE TABELIÃO. NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO TABELIÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Tabelião titular do Cartório Palha de Souza contra sentença que declarou a nulidade de procuração pública e os condenou, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais. Análise conjunta com a Remessa Necessária, conhecida de ofício.

2. Ação anulatória ajuizada por pessoa idosa, analfabeta e incapaz, visando desconstituir procuração pública lavrada com vícios insanáveis – notadamente a assinatura a rogo por testemunhas que são descendentes diretos do outorgado, em flagrante violação legal. O instrumento fraudulento foi utilizado para o levantamento indevido de expressiva indenização trabalhista devida à autora.

3. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato notarial e condenar solidariamente o Estado do Pará e o tabelião ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Estado do Pará possui responsabilidade objetiva pelos danos morais decorrentes de ato nulo praticado por tabelião delegado; (ii) saber se o tabelião é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, em conjunto com o Estado; (iii) analisar a admissibilidade do recurso do tabelião, que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença; e (iv) verificar a validade da procuração pública, considerando a incapacidade da outorgante e a vedação legal à participação de testemunhas com interesse direto no ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da responsabilidade objetiva do Estado. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (
CF/1988
, art.
37
,
§ 6º
). Os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do Poder Público, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente estatal por atos de tabeliães que causem prejuízos a particulares. A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 777 de Repercussão Geral (
RE 842.846
), assentando-se o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

6. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 de Repercussão Geral, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, sendo o autor do ato parte ilegítima para a demanda. Impõe-se, assim, o reconhecimento, inclusive de ofício, da ilegitimidade passiva do tabelião para figurar na lide principal.

7. O negócio jurídico é nulo quando não revestir a forma prescrita em lei (
CC
, art.
166
,
IV
). A procuração pública assinada a rogo por testemunhas que são descendentes da parte diretamente interessada viola a vedação expressa do art.
228
,
V
, do
Código Civil
. Tal vício formal, somado a um conjunto de indícios de fraude, como o deslocamento injustificado de uma pessoa hipervulnerável para comarca distante, macula de nulidade absoluta o ato praticado, evidenciando a grave falha na prestação do serviço delegado.

8. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade (
CPC
, art.
932
,
III
). No caso, a apelação do tabelião versa sobre matéria completamente estranha à lide (cobrança de IPTU e reparos em imóvel), o que impõe o seu não conhecimento.

9. O dano moral é manifesto (
in re ipsa
), decorrendo da fraude que privou pessoa idosa e incapaz de vultosa quantia de natureza alimentar. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação do Estado do Pará conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Pedro Hugo Palha de Souza não conhecido. Em remessa necessária, sentença reformada de ofício para reconhecer a ilegitimidade passiva do tabelião e excluí-lo da lide, mantendo-se a condenação exclusivamente em desfavor do Estado do Pará.

Tese de julgamento:

“1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores no exercício de suas funções, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, nos termos do Tema 777 do STF.”

“2. A ação por danos causados por agente público delegado deve ser ajuizada contra o Estado, sendo o autor do ato parte ilegítima para a demanda, conforme o Tema 940 do STF, o que impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva do tabelião, inclusive de ofício.”

“3. É nulo o negócio jurídico que não reveste a forma prescrita em lei, como a procuração pública assinada a rogo por testemunhas que são descendentes da parte interessada, em violação ao art.
228
,
V
, do
Código Civil
.”

“4. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art.
932
,
III
, do
CPC
.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005682120218140021 27954837, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, 1ª Turma de Direito Público)”

Assim, constato que todas as questões suscitadas pelo agravante já foram devidamente enfrentadas e fundamentadas na decisão recorrida, não havendo, portanto, elementos novos capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025